Tribunal: TJES
Processo: 0003643-35.2013.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003643-35.2013.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003643-35.2013.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA REPETITIVO DO STJ (REsp 1.340.553/RS). AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EFETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em 11/12/2013, destinada à cobrança de créditos tributários referentes a IPTU e taxas de serviços urbanos, na qual, após sucessivas tentativas infrutíferas de citação do executado e de localização de bens penhoráveis, foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a paralisação da execução fiscal decorreu de desídia da Fazenda Pública, apta a caracterizar a prescrição intercorrente, ou se resultou de falha exclusiva do aparato judicial, a afastar o reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se à hipótese o regime jurídico do art. 40 da Lei nº 6.830/80, que disciplina a suspensão e o arquivamento da execução fiscal quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis.

4. O prazo de suspensão de um ano e o subsequente prazo prescricional iniciam-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens, independentemente de requerimento da parte ou de pronunciamento judicial.

5. Findo o prazo de suspensão, inicia-se o prazo prescricional intercorrente, cujo curso somente se interrompe com a efetiva citação do devedor ou com a efetiva constrição patrimonial.

6. Diligências reiteradas e infrutíferas requeridas pela exequente não possuem o condão de interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

7. A paralisação do feito não decorre de falha do aparato judicial, mas da ausência de providências eficazes da Fazenda Pública para localizar bens do executado.

8. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando a demora processual não é imputável exclusivamente ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O prazo de suspensão e o prazo prescricional intercorrente previstos no art. 40 da Lei nº 6.830/80 iniciam-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Apenas a efetiva citação do devedor ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.

Requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ quando ausente falha do aparato judicial.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40 e §§ 1º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, AgInt no AREsp nº 1.909.848/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003643-35.2013.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
JOSE RODRIGUES DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM - DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente em execução fiscal e à eficácia de parcelamento administrativo firmado após o decurso do prazo prescricional.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.

Segundo se depreende, o Município de Itapemirim ajuizou a presente execução fiscal em
11/12/2013
, objetivando o recebimento de créditos tributários relativos a IPTU e taxas de serviços urbanos. Após diversas tentativas frustradas de citação e localização de bens penhoráveis, o juízo de origem reconheceu a consumação do prazo prescricional intercorrente, extinguindo o feito.

A sentença recorrida julgou improcedente a pretensão executória, sob o fundamento de que o processo permaneceu paralisado por prazo muito superior ao quinquênio legal, sem que houvesse a efetiva satisfação do crédito ou causa interruptiva idônea.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, a aferir se houve a desídia da Fazenda Pública a configurar a prescrição intercorrente ou se a paralisação do feito decorreu de falha exclusiva do aparato judicial.

Inicialmente, sobreleva ressaltar que o caso
sub examine
reclama a incidência do regramento procedimental previsto no art. 40, da Lei Federal nº 6.830/80, cujo teor dispõe sobre as hipóteses de suspensão e arquivamento do feito após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos seguintes termos:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5º - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.”

Interpretando o referido dispositivo legal em acórdão paradigma proferido sob o rito dos recursos repetitivos, o Colendo Superior Tribunal, ao julgar o recurso especial nº. 1.340.553, estabeleceu os critérios de incidência da referida norma legal, deixando claro que a suspensão do processo e a interrupção e retomada do curso do prazo prescricional intercorrente ocorrem, independentemente do requerimento da parte ou da manifestação judicial, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

Peço vênia para trazer à colação o teor das teses assentadas no referido julgamento, as quais se apresentam relevantes à elucidação da presente controvérsia:

“(...)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

(...)”

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação conjugada do art. 174 do CTN com o art. 40 da Lei nº 6.830/80, visando impedir a perpetuação de execuções fiscais ineficientes sem perspectiva de êxito.

A sistemática para a contagem da prescrição intercorrente na execução fiscal foi definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido [...].

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável [...], findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

No caso, observa-se que o despacho citatório remonta a dezembro de 2013 (fls. 16/17). Compulsando os autos, verifica-se que, após o decurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, a exequente não logrou êxito em indicar bens passíveis de constrição por período superior a cinco anos. Nota-se que as diligências requeridas pela municipalidade foram meramente reiterativas e infrutíferas, não possuindo o condão de interromper o prazo prescricional já iniciado, conforme a tese fixada pelo STJ de que
"a efetiva penhora é o único ato apto a interromper o curso da prescrição intercorrente".

Ademais, não prospera a tese de aplicação da Súmula 106 do STJ. O exame cronológico dos autos revela que a paralisação não decorreu de falha cartorária, mas sim da ausência de providências eficazes por parte do exequente em localizar o patrimônio do devedor.

Por fim, quadra registrar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, possui firme jurisprudência no sentido de que
“requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.909.848/PR, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a segurança jurídica impede que o executado permaneça vinculado indefinidamente a um processo de execução sem que o credor demonstre diligência apta a satisfazer o crédito.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.